Tribunal: STF
Processo: Rcl 5027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
   QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR INCABÍVEL. EX-PREFEITO.
   PRERROGATIVA DE FORO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
   PROVIDO.
1. Impossibilidade de utilização da Reclamação com
   fundamento em usurpação de competência, em razão de não constar a
   autoridade no disposto no art. 102, inc. I, alíneas b e c, da
   Constituição da República.
2. Não-indicação da decisão que
   estaria a ser descumprida.  Ausência de cabimento de Reclamação
   com fundamento em usurpação do que decidido em outra Reclamação
   em que não tenha sido parte o Reclamante.
3. Decisão agravada
   mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Caráter abusivo na
   utilização desta via recursal e descumprimento do dever de
   lealdade das partes demandantes. Afronta direta aos arts. 14,
   inc. II e III, 17, inc. VII e 557, § 2º, do Código de Processo
   Civil
5. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.